Tribunal: TJMT
Processo: 1001775-11.2023.8.11.0013
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. DECADÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AFASTADAS. MÉRITO. COMPRA DE VEÍCULO USADO. DEFEITOS APRESENTADOS LOGO APÓS A AQUISIÇÃO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O prazo de 90 (noventa) dias previsto no artigo 26, II, do CDC, atinge apenas o direito do consumidor de exigir a substituição do produto, restituição do valor pago ou abatimento de valores, não influindo nos pedidos de danos moral e material decorrentes. 2- O pedido de restituição da quantia despendida com o conserto do motor do veículo se sujeita a prazo prescricional, e não à decadência. Tendo a ação sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional aplicável, a demanda deve prosseguir em relação ao pedido de restituição da quantia despendida com o conserto do motor do veículo e em relação ao pedido de indenização por dano moral. 3- Sendo a prova produzida suficiente à apreciação da causa, resta desnecessária a prova pericial. A carta resposta ao proprietário (id. 203579217), produzido pela própria Recorrente, indicou a avaria ocasionada no motor do veículo do Recorrido como sendo “quebra da biela ocasionando o a quebra do bloco do motor”, sendo suficiente para atestar o vício oculto. 4- Quando o defeito aparece após o prazo da garantia contratual, como retratado nos autos, surge uma situação em que não há um prazo legal preestabelecido para limitar a responsabilidade do fornecedor. Consagrou-se o entendimento de que o fornecedor não é eternamente responsável pelos vícios observados nos produtos colocados em circulação. No entanto, a responsabilidade do fornecedor deve ser ponderada, de forma casuística, pelo magistrado, levando em consideração o conceito de vida útil do produto. Precedentes do STJ (STJ, REsp nº 547.794-PR, rel. ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 15/02/2011). 5- A hipótese em apreço se sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, cuja responsabilidade do Fornecedor independe da existência de culpa, a exegese do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. 6- No caso dos autos, o veículo foi adquirido em 18/1/2022, e apresentou defeito em 15/5/2022, menos de 4 (quatro) meses após a aquisição, o que leva a indicar a presença de vício oculto, em especial pela necessidade de substituição do motor (id. 203579687, p.3). 8- Ainda, o veículo foi adquirido com a quilometragem de 42.738km, e a avaria ocorreu quando o veículo se encontrava com a quilometragem 50.267km (id. 203579217), tendo assim percorrido somente 75.290km até o defeito. Embora não se desconheça a indicação na garantia que as revisões deveriam ser realizadas com 70.000km (id. 203579219), fato é que o veículo ultrapassou somente 5.290km após a quilometragem prevista no contrato, sendo de conhecimento notório, que as marcas costumam dar uma tolerância de 1.000 a no máximo 2 mil quilômetros a mais do recomendado para revisão de carros. 9- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 10- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001775-11.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PEDRO GUSTAVO BENEVIDES HOLANDA - CPF: 025.291.683-26 (RECORRIDO), LUCAS RODRIGUES CORREA - CPF: 062.361.351-42 (ADVOGADO), ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 021.287.621-03 (ADVOGADO), NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS - EIRELI - CNPJ: 13.738.306/0001-91 (RECORRENTE), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0001-60 (RECORRENTE), VIVOLA RISDEN MARIOT - CPF: 020.671.739-36 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024